Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706463-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERVENSON DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ERVENSON DA SILVA SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de conhecimento no 0705272-90.2022.8.07.0001, que indeferiu a tutela antecipada para limitar os descontos de empréstimo realizado junto ao BRB a 30% dos rendimentos líquidos, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca limitar os descontos de empréstimo realizado junto ao banco BRB, no limite de 30%. Narra a parte autora que contraiu diversos empréstimos perante as instituições financeiras requeridas, os quais não consegue mais adimplir, sob a justificativa da onerosidade excessiva. Acrescenta que a soma das prestações mensais pactuadas atinge montante superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos e requer sejam os descontos limitados ao referido patamar. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados não apresentam significativa probabilidade do direito invocado, pois, quanto aos os descontos efetuados em conta corrente, não há qualquer limitação prevista em lei. Pretende a parte autora seja aplicada, por analogia, a limitação legalmente estabelecida para as consignações em folha de pagamento, o que não se pode permitir., pois se busca impor indevida restrição à autonomia privada, e prejuízo a somente um dos contratantes, com conseqüências mais danosas, pois, incentiva-se a majoração do débito, eis que acaba por eternizar a obrigação, pois a dívida continuará a ser atualizada com os índices previstos no contrato, com desconto de valor que na maioria das vezes não pagará nem os juros (caso fixada em 30%), o que flagrantemente ocasionará a denominada amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor, além de incentivá-lo a buscar mais e mais empréstimos, face à tranqüilidade de não ter mais do que 30% de seu salário comprometido mensalmente, o que também acarretará em prejuízo a outros consumidores, pois não existe nada de graça. Dessa forma, pela natural lei de mercado, as instituições financeiras repassarão aos demais consumidores os prejuízos sofridos. Em consonância com esse entendimento, anoto o acórdão proferido pela Quarta Turma do C. STJ acerca do tema: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 03/10/2017) Frise-se que a legislação brasileira prevê um procedimento para tal situação, aquele pertinente à insolvência civil, conforme CPC (art. 1.052). Dessa forma, rejeito o pedido concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. CITO o réu, pelo SISTEMA, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-o da tutela antecipada. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. ENCAMINHO via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. *documento datado e assinado eletronicamente” THIAGO DE MORAES SILVA Juiz de Direito Narra que os descontos realizados pela agravada superam 65% do salário líquido e que em 26/02/2022 antecipou seu 13o salário, no entanto todo o valor foi abatido em débitos de empréstimos não pagos de forma que não possui saldo disponível em conta no momento. Alega que os descontos ferem a dignidade da pessoa humana pois frequentemente fica sem saldo positivo em conta, fato o que impossibilita de gerir sua vida e de seus familiares. Assim requer seja determinada a limitação dos descontos em 30% sobre seu salário líquido com abrangência de todos os tipos de empréstimos, tanto consignados quanto os debitados em conta corrente. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo não realizado tendo em vista o requerimento da gratuidade de justiça. Inicialmente, verifico que não foi analisado o pedido de gratuidade de justiça na origem. Contudo, diante da documentação acostada no agravo de instrumento e na origem, extrai-se que o agravante se encontra em situação de endividamento e não apresenta condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, razão pela qual defiro os benefícios da gratuidade de justiça. No que tange ao requerimento de limitação dos descontos, em análise preliminar, verifico que o agravante é técnico de sistemas de saneamento da CAESB e recebe, de acordo com o contracheque do mês de janeiro/2022, a remuneração bruta de R$ 7.331,46, possui ainda 4 empréstimos consignados: empréstimo Fundiagua, cuja parcela é de R$ 306,00; empréstimo BRB, cuja parcela é de R$ 48,16 (contrato n 20200799600, ID 115927600); empréstimo BRB 2, cuja parcela é de R$ 134,22 (contrato n 20191631242, ID 115927599); e empréstimo BRB 3 cuja parcela é de R$ 1.456,88 (contrato n 20200014824, ID 115927598), o que somado perfaz a quantia de R$ 1.945,26. Após decotados os descontos compulsórios (R$ 828,38 de Seguridade Social e R$ 641,32 de IRPF) resulta R$ 5.861,76, portanto, aparentemente apresenta margem consignável (30%) de R$ 1.758,52. Além das dívidas citadas acima, verifica-se que o agravante possui contrato de empréstimo n 20201035493, modalidade crédito consignado, o qual vem sendo descontado em conta (ausência de limite), com prestação mensal de R$ 261,55 (ID 115926435); empréstimo n 0093570201 na modalidade crédito pessoal sem consignação no valor mensal de R$ 33,82 (ID 115926439); empréstimo n 0101078633, modalidade crédito pessoal sem consignação, no valor mensal de R$ 31,80 (ID 115926441); empréstimo n 0099505789 na modalidade crédito pessoal sem consignação, com valor mensal de R$ 904,50 (ID 115926443 e 115927596); empréstimo n 0110568745 na modalidade crédito pessoal sem consignação, com valor mensal de R$ 74,82 (ID 115926444); e empréstimo n 0098495178 na modalidade crédito pessoal sem consignação, com valor mensal de R$ 119,67 (ID 115927597). Necessário que seja aplicado ao caso a recente Lei dos Superendividados, em audiência de conciliação na origem, de forma que se faça um concurso de credores para equacionamento total da dívida. Cito a parte relevante da citada Lei 14.181/21, ex vi: "‘Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.’ ‘Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.’ ‘Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas.’” Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, pois o autor não apresentou plano ou proposta de pagamento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de março de 2022